Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750861-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCELO PERBONI, DANIELA LUCIA VIEIRA, GUILHERME CARISSIMI DESPACHO O agravante apresentou a guia bancária e comprovante de pagamento de ID 54111215. No entanto, a guia e o comprovante de pagamento devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados, inclusive do código de barras. Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos o comprovante de pagamento que permita a verificação de sua correlação com a guia (código de barras) e, consequentemente, com os dados do presente recurso, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator